Tribunal: TJDFT
Processo: 0761722-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. DOAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. PRESTAÇÕES PAGAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. ALUGUÉIS. VEÍCULO ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. FATO INCONTROVERSO.

1. No regime da comunhão parcial de bens, estão excluídos da comunhão os bens que já integravam o patrimônio de cada consorte antes do casamento, bem como os que, adquiridos posteriormente, forem sub-rogados em seu lugar ou, ainda, decorrerem de sucessão ou doação.

2. Comprovada por documentos a sub-rogação de valor decorrente de distrato celebrado pelo réu antes do casamento na aquisição do imóvel comum, tal importância constitui bem particular para efeitos de partilha.

3. A doação de valor realizada por mera transferência bancária da conta da genitora do réu para a conta deste considera-se feita em benefício apenas dele. A doação, para ser considerada em benefício do casal, deve conter declaração de vontade expressa do doador.

4. As prestações pagas exclusivamente por um dos cônjuges após a separação do casal devem ser consideradas para a partilha.

5. Procede o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum. Tais aluguéis constituem uma indenização ao condômino pela privação da posse do bem e devem ser arbitrados na metade do valor locatício de imóvel similar.

6. O automóvel, cuja aquisição durante a sociedade conjugal é fato incontrovertido nos autos, deve ser partilhado igualitariamente entre os ex-cônjuges, pois não comprovado que foi adquirido em sub-rogação de bem particular.

7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.